Tribunal: TJDFT
Processo: 0704016-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA. PRELIMINARES. RECURSO DO RÉU. IRREGULARIDADE FORMAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PARTILHA DE BENS. NULIDADE DO ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ERRO OU COAÇÃO. ÔNUS PROBANDI. ART. 373, INCISO I, DO CPC. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ART. 1.725, DO CC. PARTILHA DE BENS INDICADOS PELA AUTORA. PERÍODO REGIDO POR SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DE BENS FORMULADO PELO RÉU. PERÍODO REGIDO POR COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA ENTIDADE FAMILIAR. PARTILHA IGUALITÁRIA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Ainda que a parte ré/apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Se a gratuidade de justiça foi concedida à parte autora por ocasião do recebimento da inicial, caberia ao réu a impugnação no momento oportuno, conforme o disposto no art. 100, do CPC, sob pena de preclusão.
3. O ônus probandi é incumbência do autor quanto à existência de fato constitutivo do seu direito e, do réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, segundo o art. 373, incisos I e II, do CPC. Além disso, as declarações constantes dos documentos particulares, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário, a teor do art. 408, do referido diploma legal.
4. Não restando demonstrado o erro substancial ou coação alegados pela parte autora, mantém-se hígido o contrato celebrado sob regime de separação total de bens, até porque este foi assinado pela autora, e sua assistente legal, com firma reconhecida em cartório, presumindo-se, pois, a validade da sua manifestação de vontade. Logo, impõe-se a manutenção do decisum, com a improcedência do pedido de anulação do referido acordo.
5. O art. 1.725, do CC, prevê que, “na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens”.
6. Tanto os bens adquiridos na constância da união estável, sob o regime de comunhão parcial, quanto as dívidas contraídas em prol da entidade familiar devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os conviventes, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família.
7. Existindo contrato que estabeleça regime de separação total de bens em parcela do período da união estável havida entre as partes, e tendo os bens indicados pela autora sido adquiridos durante esse lapso temporal, não há que se falar em sua inclusão na partilha.
8. Não havendo contrato que estabeleça regime diverso da comunhão parcial, em período posterior ao acordo firmado entre as partes, pressupõe-se que houve esforço comum e que os bens onerosamente adquiridos devem ser partilhados na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada convivente, segundo o art. 1.725, do CC.
9. Se a parte ré não demonstrou que os imóveis por ele indicados foram adquiridos com a alienação de outros bens por ele comprados antes da união estável, estes não podem ser considerados patrimônio particular em sub-rogação aos bens a serem partilhados, para o fim de dedução do valor equivalente do percentual referente ao patrimônio comum.
10. Se a parte não demonstrou que os bens em discussão não foram adquiridos em benefício do núcleo familiar, não afastando a presunção legal de reversão, impõe-se a meação igualitária do patrimônio comum.
11. É devido o pagamento de aluguéis ao coproprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio, sendo que a data inicial para serem devidos os aluguéis ao ex-cônjuge, que permanece no imóvel como coproprietário, é a data da ciência inequívoca do pedido.
12. Não comprovada a aquisição dos bens, sequer a sua data ou eventuais prejuízos sofridos pelo réu, não há justificativa a ensejar o seu ressarcimento.
13. Apelo da autora não provido. Apelo do réu parcialmente provido.